Tribunal: TJPA
Processo: 0812094-72.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812094-72.2022.8.14.0401

APELANTE: ERONDINO FELISBERTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA E VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 147, CAPUT, C/C
ART. 61, II, F, DO CPB, E ART. 21 DA LEP C/C ART. 7º, DA LEI 11.340/06.

ABSOLVIÇÃO, POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
NÃO PROVIMENTO
.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA FIRME E CONCISO, APTO MEIO A COMPROVAR QUE O APELANTE A AMEAÇOU, BEM COMO A EMPURROU, SENDO TAL RELATO CORROBORADO PELA TESTEMUNHA EM SEDE JUDICIAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA CONDENAÇÃO COM BASE NA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.

DA EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR COMINADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA.
NÃO PROVIMENTO.

CONSOANTE DISPÕE O ART. 91, I, DO CÓDIGO PENAL: "SÃO EFEITOS DA CONDENAÇÃO: I - TORNAR CERTA A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR O DANO CAUSADO PELO CRIME". COM A ALTERAÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI FEDERAL N. 11.719/08, O INCISO IV DO ART. 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP, POSSIBILITOU QUE O JUIZ, AO PROFERIR A SENTENÇA CONDENATÓRIA, FIXE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, RESTANDO DEVIDAMENTE RESPEITADAS AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
QUANTUM
COMINADO QUE NÃO SE MOSTRA EXAGERADO, MAS PROPORCIONAL À CONDUTA PRATICADA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 15 de julho de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
ERONDINO FELISBERTO
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 147, do Código Penal e art. 21, da Lei de Contravenções Penais.

Narrou a denúncia, ID 20162969, que a vítima procurou a Delegacia Especializada para relatar que seu ex companheiro, o ora apelante, com quem convivera por aproximadamente 25 anos e com o qual teve um filho, todo o tempo procura confusão, a agredindo verbal e fisicamente.

Relatou que o casal está separado e que a vítima reside na parte superior da casa, mas que é constantemente agredida e ameaçada uma vez que a intenção do ora apelante e fazer com que ela saia da residência, pois afirma que a vítima não tem direito ao imóvel e que no dia do fato, ocorrido em 02/06/2022, estava retornando de uma consulta médica, por volta das 14 hs, quando se deparou com o apelante quebrando a casa em que residem para colocar um carro velho; que pediu para ele parar pois a estrutura do imóvel estava abalada, lhe sendo respondido que não ia parar porque a casa era dele, não tendo este gostado de ser chamado a atenção, razão pela qual partiu para cima da vítima e a empurrou, sendo empurrado de volta; que o apelante se armou com uma chave de fenda com o intuito de furar a vítima e em seguida se armou com uma pá para a agredir, sendo impedido por um sobrinho; que foi acionada uma viatura da PM e os policiais orientaram o ora apelante para não mais quebrar o imóvel, sendo a vítima acompanhada para registrar o BOP.

Que a vítima afirma ainda não ter deixado o imóvel por não ter para onde ir, que tem problemas de saúde e quem lhe dá suporte financeiro é o filho, além de alguns parentes, e que antes deste fato ela não havia registrado BOP contra o ora apelante.

Em razão do que exposto, ofereceu o Ministério Público denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 147, do Código Penal c/c art. 21 do Decreto-Lei 3688/41, c/c art. 61, II, f, do CP e art. 7º da Lei 11.340/06, bem como em indenização por dano moral à vítima.

Em ID 20162970, recebida a denúncia, em 16/08/22.

Em ID 20162977, resposta à acusação.

Em ID 20163001, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 201698/99 e 20163000/04, contendo alegações finais ministeriais.

Em ID 20163006, alegações finais defensivas.

Em Sentença, ID 20163007, o magistrado singular reconheceu a procedência da denúncia, condenando o ora apelante nos seus termos, restando a pena cominada em 20 dias de prisão simples pela contravenção penal de vias de fato e em 01 mês e 10 dias de detenção pelo crime de ameaça, no que se tornou final e definitiva, além de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização à vítima.

Em razões recursais, ID 20163018, requereu o representante do órgão da Defensoria Pública reforma da sentença para que seja absolvido o apelante sob alegação de ausência de provas, pois, afirma, a condenação teria se dado somente com base na palavra da vítima e de sua amiga, tendo o apelante negado os fatos a si imputados, requerendo igualmente a exclusão da condenação do apelante em danos morais.

Em contrarrazões, ID 20163020, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento da pretensão recursal.

Encaminhado o feito à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para análise e parecer, esta se manifestou, em ID 20321452, pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de apelação interposto em desfavor de
ERONDINO FELISBERTO
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 147, do Código Penal e art. 21, da Lei de Contravenções Penais.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito da demanda.

Da Absolvição

Pretende o ora apelante revisão da sentença para que seja absolvido, pois, afirma, não há provas suficientes à condenação, que restou baseada somente no depoimento da vítima e de uma amiga desta.

Entendo não advir razão ao pleito de absolvição.

Do arcabouço probatório colacionado aos autos, tem-se como provados os termos da denúncia, pois se observa que o apelante proferiu ameaças contra a vítima, que assim o afirmou em juízo, conforme se comprova da mídia acostada aos autos, ID 20163002, sendo seu depoimento corroborado por aquele prestado pela testemunha, Telma Conceição B. de Carvalho, mídia em ID 20163002/03, ouvida na condição de informante, que afirmou ter presenciado os fatos, sendo a pessoa que chamou a polícia para prestar socorro à vítima e que afirmou ter visto toda a ação, inclusive quando o apelante se armou com uma pá com o fito de agredir à vítima, afirmando que a agressão com a pá só não se consumou porque chegou a tempo de evitar a agressão e que a vítima só não foi ao solo, em razão do empurrão dado pelo apelante, porque foi amparada por seu filho.

O ora apelante, ao ser ouvido em Juízo, negou a prática dos fatos constantes na inicial acusatória, apresentando versão contrária segundo a qual teria sido agredido pela vítima e não seu agressor, relato que não restou corroborado por qualquer meio.

Tem-se, portanto, configurado o crime de ameaça que, como cediço, é
crime formal e instantâneo, de modo que para sua consumação não se faz necessária a ocorrência do resultado prometido, bastando somente que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima e seja capaz de nela incutir medo/temor, o que efetivamente ocorreu nos presentes autos, onde a
prova da ameaça perpetrada pelo apelante contra a vítima, como por esta relatado, restou corroborada pela da testemunha que afirmou ter presenciado os fatos, bem como a ameaça proferida pelo apelante, restando igualmente comprovada a ocorrência da contravenção de vias de fato, pois, como visto nos autos, o apelante deu um empurrão na vítima, que só não foi ao chão por ter sido amparada pelo filho de uma vizinha, não havendo como se promover a almejada absolvição.

Vejamos o conceito de vias de fato, in verbis:

“Conceituam-se as vias de fato como a briga ou a luta quando delas não resulta crime; como a violência empregada contra a pessoa, de que não decorre ofensa à sua integridade física. Em síntese, vias de fato são a prática de perigo menor, atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa, ou contra a pessoa. Assim, empurrá-la sem razão, sacudi-la, rasgar-lhe a roupa, agredir-lhe a tapas, a socos ou a pontapés, arrebatar-lhe qualquer objeto das mãos ou arrancar-lhe alguma peça do vestuário, puxar-lhe os cabelos, molestando-a” (Contravenções Penais, v. 1, p. 164)” (
apud
Nucci, Guilherme de Souza.
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas
, 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, vol. 1, p. 124).

Tem-se, portanto, configurada, no caso dos autos, a prática pelo ora apelante da contravenção penal de vias de fato, não havendo igualmente como se promover sua absolvição, mormente por ser certo que nos crimes ocorridos no âmbito de violência doméstica a palavra da vítima, quando se mostra firme e coerente no sentido de apontar o réu como autor do delito, há que ser considerada e sopesada com a devida relevância, o que impõe a manutenção da sentença penal e condenação do apelante, pois a paz e o sossego da vítima, bem como sua integridade física, precisam ser preservados, não sendo dado ao agressor o direito de os abalar por qualquer motivo, como nos orienta a jurisprudência, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA
E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. OBJETIVADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE TEMOR POR PARTE DA
VÍTIMA
E AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO – APELANTE EMBRIAGADO VOLUNTARIAMENTE – IMPOSSIBILIDADE –
AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS – DOLO CONFIGURADO
– INGESTÃO VOLUNTÁRIA E INTENCIONAL DE BEBIDA ALCOÓLICA OU SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ANÁLOGAS NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE – ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA
VÍTIMA
– 2. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EX OFFICIO – CIRCUNSTÂNCIA REFERIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR NA SENTENÇA – NECESSIDADE DE REPERCUSSÃO NA PENA – PENA REDIMENSIONADA – APELO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.
1.
O fato de o agente ter proferido as ameaças em meio à discussão com a
vítima
e em
estado
de embriaguez, não o isenta de
responsabilidade
, quando sobejamente demonstradas sua intenção de incutir medo à ex-companheira, por meio dos relatos judiciais
, além da voluntariedade no ato de se embriagar (teoria da actio libera in causa, art. 28 do CP).
Portanto, incabível na hipótese falar-se em absolvição por atipicidade da conduta em decorrência da ausência de dolo específico ou ausência de efetivo temor à
vítima
.
2. Verificada que o réu confessou espontaneamente a autoria do delito e que tal situação foi utilizada pelo magistrado singular para fundamentar o decreto condenatório, tal circunstância deve repercutir no cálculo da pena, com vistas a abrandar a sanção imposta. Recurso desprovido, com adoção de providências de ofício. (N.U 0000924-59.2019.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 06/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. Não há que se falar em absolvição do agente pela prática do crime de ameaça praticado no âmbito doméstico, quando a palavra da vítima é corroborada pelas outras provas e circunstâncias que foram produzidas nos autos
. V.V. (DES. DOORGAL ANDRADA) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. AUDIÊNCIA PRELIMINAR (ART. 16 DA LEI MARIA DA PENHA) NÃO REALIZADA. NULIDADE PROCESSUAL DECRETADA DE OFÍCIO - O crime de ameaça, mesmo o praticado no âmbito doméstico e familiar, é de ação penal pública condicionada à representação da vítima, de forma que prevalecem as disposições contidas na Lei Maria da Penha, o que torna obrigatória a designação da audiência prévia prevista no art. 16 da referida norma legal, para que, antes do recebimento da denúncia, a vítima tenha a oportunidade de renunciar à representação, sob pena de nulidade do feito - Nulidade do feito, decretada de ofício. (TJ-MG - APR: 10499150001422001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/10/2018, Data de Publicação: 24/10/2018)

Assim, diante de tudo que consta nos autos, não há como se reverter a sentença penal condenatória, pois se mostra escorreito e com total amparo na jurisprudência pátria o entendimento lançado aos autos pelo magistrado singular, mormente porque firmes e concisas são as provas em desfavor do réu, ora apelante, devendo, por consequência, ser mantida sua condenação.

No que concerne ao pedido de exclusão da indenização em danos morais, tenho que tal igualmente não prospera.

O 387, inc. IV, do Código Processual Penal, introduzido pela Lei 11.719/2008, incluiu a possibilidade de fixação, na sentença condenatória, de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, e, para tanto, basta que o Ministério Público ou a parte o tenha requerido, nao podendo o magistrado cominar a indenização de ofício, devendo ser dado às partes oportunidade de se manifestar sobre o pedido, como no caso em apreço, de onde se denota que o pedido foi formulado pelo representante do órgão ministerial já na inicial acusatória, sendo reiterado o pedido em alegações finais, o que foi deferido pelo Juízo em sentença, restando sua decisão devidamente fundamentada.

Assim, só seria possível o decote da condenação se não houvesse pedido expresso para sua cominação, porém, como já explicitado, este não é o caso dos autos, sendo dever do magistrado a condenação do réu em patamar que entender necessário e suficiente ao ressarcimento da vítima pelos danos sofridos que, pelo que consta dos autos, foram de moderada gravidade, razão pela qual o valor cominado não se mostra exagerado, ao contrário, a condenação se deu em valor menor que um salário mínimo, não se mostrando tal valor exagerado ou desproporcioanl, pois o que está a ser reparado é o dano sofrido pela vítima. Portanto, ainda que
o Ministério Público tenha deixado de estabelecer um valor líquido e certo da indenização em favor da vítima quando do oferecimento da denúncia, postulou, expressamente, pela reparação, não havendo que se falar em ofensa ao princípio do contraditório e, não obstante as alegações defensivas, entendo que o valor arbitrado, menor que um salário mínimo, se mostra proporcional, mormente por não ter o apelante trazido aos autos qualquer prova de sua incapacidade econômica para arcar com tal condenação.

Acerca da possibilidade da condenação é a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. APLICAÇÃO DO ART. 91, I, DO CP. EFEITO EXTRAPENAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO CIVIL DOS DANOS SOFRIDOS PELO OFENDIDO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 91, I, do Código Penal: "são efeitos da condenação: I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime". Referido dispositivo trata do efeito extrapenal genérico da condenação, de efeito automático, pois não necessita ser expressamente pronunciado pelo juiz na sentença condenatória para se tornar título executivo judicial a embasar eventual propositura da ação civil ex delicto. 2. Com a alteração instituída pela Lei Federal n. 11.719/08, o inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal - CPP possibilitou que o juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixe valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Assim, o aludido dispositivo apenas permitiu a antecipação do momento processual para fixação de um valor mínimo para reparação de danos causados por uma infração penal. 3. Esta Corte Superior de Justiça entende que "a aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no AREsp 1309078/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 16/11/2018). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 1296627 PR 2018/0120160-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO CIVIL DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO PENAL. ART. 387, IV, DO CPP. ABRANGÊNCIA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de faze-lo. 2. No caso concreto, a magistrada de primeiro grau entendeu demonstrado a existência do dano moral, fixando um valor mínimo de indenização. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1641257 DF 2016/0314836-8, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/02/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2017).

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. REPARAÇÃO CIVIL DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO PENAL. ART. 387, IV, DO CPP. ABRANGÊNCIA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Considerando que a norma não limitou nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima não poderá ser impedido de fazê-lo. 2. Ao fixar o valor de indenização previsto no artigo 387, IV, do CPP, o juiz deverá fundamentar minimamente a opção, indicando o
quantum
que se refere ao dano moral. 3. Recurso especial improvido. (STJ - Resp no 1.585.684 - DF 2016⁄0064765-6. Sexta Turma. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. j. em 09/08/2016. DJe 24/08/2016).

Acerca da possibilidade de cominação de indenização por dano moral à vítima quando devidamente requerida, bem como pela manutenção do
quantum
cominado, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto do parecer peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“...Portanto, havendo pedido expresso do Parquet o magistrado pode fixar um valor mínimo a título de reparação de dano e em se tratando de violência doméstica contra a mulher o dano moral é presumido - in re ipsa – não necessitando de uma instrução probatória específica para tanto.

Outrossim, vale ressaltar que a condição econômica do réu foi levada em conta pelo magistrado de piso,
haja vista que o valor mínimo de indenização por danos morais causados à vítima foi fixado em R$ 1000,00 (um mil reais), portanto não há falar em redução do valor arbitrado.”

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 15 de julho de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 15/07/2024